Tribunal: TJSP
Processo: 2112816-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória. Autora que reclama a recomposição de prejuízo moral decorrente de resposta considerada ofensiva registrada em aplicativo de entrega de comida pelo réu. Decisão que determinou a emenda com a indicação da qualificação do réu no prazo de quinze (15) dias. INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória. Autora que reclama a recomposição de prejuízo moral decorrente de resposta considerada ofensiva registrada em aplicativo de entrega de comida pelo réu. Decisão que determinou a emenda com a indicação da qualificação do réu no prazo de quinze (15) dias. INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.29, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*